Tribunal: STF
Processo: ARE 1356551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação ordinária ajuizada com o escopo de condenar o demandado a admitir o creditamento do ICMS destacado de notas fiscais relativo à aquisição de mercadorias que, por ocasião do transporte, foram roubadas - Inadmissibilidade do pretendido creditamento, diante do disposto na legislação de regência, uma vez que houve o roubo das mercadorias - Inteligência do art. 21, IV, da Lei Complementar nº 87/96 e art. 67, I, do RICMS/SP - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, em que pesem as alegações da apelante, não há como legitimar a pretensão, por ela deduzida, de creditamento do ICMS gerado pela aquisição de mercadorias, as quais foram objeto de roubo, durante o transporte. Ademais, de acordo com a legislação de regência, caso os créditos de ICMS das mercadorias tivessem sido aproveitados pela autora, nos termos do art. 155, § 2º, da CF, regulamentado pelos artigos 19 e 20, ambos da Lei Complementar nº 87/96, eles não poderiam ser mantidos, porquanto tais mercadorias (roubadas), evidentemente, não seriam objeto de saídas tributadas posteriores pelo estabelecimento demandante, razão pela qual a escritura fiscal teria que ser estornada, de acordo com o disposto no art. 21, IV, da Lei Complementar nº 87/96 e art. 67, I, do RICMS/SP (Decreto nº 45.490/2000).



    (...)



    Outrossim, infere-se da legislação de regência que o contribuinte deverá efetuar o estorno do crédito, nos termos do art. 21 da Lei Complementar nº 87/96 e artigo 67, I, do RICMS/SP (Decreto nº 45.490/2000), nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, o que se verifica é que há previsão legal para, em havendo o creditamento do ICMS, nos casos em que a mercadoria vier a perecer, deteriorar-se, for objeto de roubo, furto ou extravio, ser realizado o estorno de eventuais valores creditados e, portanto, na hipótese destes autos, de roubo de mercadoria, não há a possibilidade do creditamento pretendido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente